Tribunal: TJPA
Processo: 0018329-30.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018329-30.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ EDUARDO CARDOSO CORREA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM FACE DO APELADO. TESE PROCEDENTE
.
Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outro de outro denunciado, efetuaram disparos de arma de fogo contra o ofendido, o qual reagiu, não vindo a ser atingido pelos disparos dos denunciados.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária sob formato hibrido da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta que lhe foi imputada, presente no
art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB
.

Narra a denúncia que
:

“(...) no dia 14/07/2018, por volta de 10h, em uma borracharia localizada na Avenida Gentil Bitencourt, entre Trav. Teófilo Conduru e Trav. Segunda de Queluz, Belém-PA, a vítima, Aldo Macedo Botelho, sofreu tentativa de latrocínio perpetrada pelos denunciados, Adonai do Socorro Gonçalves dos Santos e Luiz Eduardo Cardoso Correa.

Consta dos autos que, na data e local supramencionados, a vítima encontrava-se em uma borracharia denominada Borracharia Vulcanizadora Salmo 91, aguardando a realização de serviços em seu veículo automotor, ocasião em que dois homens, trajando uniforme de gari, montados em uma motocicleta, abordado a vítima apontando-lhe uma arma de fogo e anunciando o assalto dizendo (textuais): PERDEU, PERDEU...

O referido agente, na ocasião, acionou o gatilho da arma por duas vezes contra a vítima, contudo a arma de fogo falhou e o disparo não foi deflagrado. Ato contínuo, a vítima, que é Delegado de Polícia, deu dois passos para trás, sacou a pistola que portava e efetuou oito disparos contra os criminosos.

O agente que portava a arma atirou quatro vezes contra a vítima, a fim de alvejá-la, tendo a arma funcionada normalmente, porém nenhum dos disparos atingiu o ofendido.

(...)”

Recebida a denúncia, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao corréu Adonai do Socorro Gonçalves dos Santos.

Processado e instruído o feito, o juízo da causa proferiu sentença e absolveu o denunciado
Luiz Eduardo Cardoso Correa.

Inconformado, o Órgão Ministerial recorreu, argumentando,
em suas razões recursais, ID 4923696
, que a sentença absolutória deverá ser reformada para um decreto condenatória, já que a coautoria delitiva do crime de latrocínio tentado, atribuído ao denunciado, foi devidamente comprovada, por tudo que foi produzido nos presentes autos, sendo os depoimentos constantes no processo meio idôneo para apontar o recorrido como um dos autores do crime em estudo.

Em contrarrazões
, o apelado pleiteia o improvimento do apelo interposto.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, ID 4926693.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O representante do Ministério Público Estadual pretende, através do presente recurso, a reforma da decisão absolutória de primeiro grau para um decreto condenatório, por entender presentes provas suficientes sobre a coautoria delitiva atribuída ao recorrido, em relação ao crime descrito no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, todos do CPB (Latrocínio tentado).

O art. 157, § 3º, do Código Penal passou a ter a seguinte redação após a sua alteração pela Lei 13.654, de 23 de abril de 2018:

“
Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

(...)

§ 3º
Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.
”

Pois bem, compulsando os autos, verifiquei que a pretensão trazida neste apelo Ministerial possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que os depoimentos das testemunhas, constantes no processo, demonstram de forma clara que o denunciado foi um dos autores do crime de tentativa de latrocínio perpetrado contra a vítima Aldo Macedo Botelho, explico.

A vítima, Sr. Aldo Macedo Botelho, disse, ao juízo da causa, Mídia constante à ID 4926713 e ss
, que estava em uma borracharia trocando os pneus de seu carro; que o apelado na companhia de seu comparsa chegaram no local, em uma motocicleta, vestidos de gari; que o apelado estaria conduzindo a motocicleta e o outro denunciado desceu do veículo e anunciou o assalto, dizendo “Perdeu, perdeu ...”; que os denunciados estavam bem próximos à vítima; que nenhum dos réus estaria com capacete; que deu de visualizar todos os dois assaltantes; que o depoente, após ouvir que aquilo seria um assalto, deu um passo para trás e, puxando sua arma, efetuou disparos contra os dois assaltantes; que o denunciado Adonai disparou contra o ofendido e em seguida correu para a motocicleta; que soube depois que Adonai havia sido atingido na perna; que reconhece em juízo o recorrido
Luiz Eduardo Cardoso Correa como sendo um dos indivíduos que tentaram lhe assaltar; que Luiz Eduardo era quem pilotava a motocicleta; que reconheceu o apelado sem qualquer sombra de dúvida.

As testemunhas de defesa trazidas em juízo, qualificadas como informantes, afirmaram que o recorrido estaria na casa de sua prima, de nome Rafaela, assistindo o jogo da Seleção Brasileira no momento em que o fato ocorreu, tendo inclusive o próprio denunciado afirmado nesse sentido, e todos confirmado a hora exata em que se encontravam na referida casa, no entanto, a prima Rafaela não foi trazida aos autos para prestar esclarecimentos.

Cabe ressaltar que a única testemunha ocular do fato foi a vítima, que inclusive narrou o mesmo com minucias de detalhes, afirmando tanto perante à autoridade policial quanto em juízo, que reconhecia o apelado como um dos autores do crime em questão, já que os criminosos se encontravam a dois ou três metros de distância do ofendido, vestidos de gari e sem nenhum capacete na cabeça, tendo inclusive ocorrido confronto entre as partes, já que a vítima reagiu a investida criminosa, devendo ser dada credibilidade a voz do ofendido, já que em crimes dessa natureza, que ocorrem de forma obscura, a palavra da vítima tem sempre valor probante para embasar uma condenação.

Logo, quando o relato prestado pela vítima se mostra firme, coerente e harmônico com os demais elementos produzidos sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo indícios a apontar a existência de qualquer mácula no depoimento da vítima ou animosidade entre ela e o acusado, seu depoimento torna-se capaz de sustentar um édito condenatório.

Neste sentido já decidi em outro caso similar:

“APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCINIO – DESCLASSIFCAÇÃO PARA ROUBO MAJORADOO OU RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se ainda o valor probatório que possui a palavra da vítima, demonstram a prática do crime de latrocínio tentado, em que aquele afirmou que o acusado, na companhia de outros meliantes, efetuaram disparos de arma de fogo, contra o ofendido, o qual não faleceu por circunstâncias alheias a sua vontade, não havendo que se falar em desclassificação, tão pouco em participação de menor importância, se o acusado participou ativamente na prática delituosa. REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado valorou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, em 20 (vinte) anos de reclusão. Na 2ª fase, deixou de aplicar a atenuante de confissão, considerando o disposto na sumula n. 231 do STJ, devidamente, sob pena de indevida violação ao dever de uniformização da jurisprudência. Na 3ª fase, pela causa de diminuição, o magistrado reduziu a pena da 1⁄2, restando fixada definitivamente.” (TJ-PA - APR: 00034286720168140097, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Assim,
condeno o apelado, Luiz Eduardo Cardoso Correa, pela conduta tipificada no art.

157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
,
passando, agora, a proceder a dosimetria penal:

Das circunstâncias judiciais constantes do artigo 59 do CP
:

1 – da culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal;

2 – dos antecedentes
: o réu não possui antecedentes criminais em seu desfavor;

3 – da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;

4 – da personalidade
: não há critérios para avaliação;

5 – dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie;

6 - das circunstâncias
: são as mesmas do tipo penal;

7 – das consequências
: as mesmas constantes do tipo;

8 – do comportamento da vítima
: em nada contribuiu para a eclosão do crime.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art.

157,
§ 3º,
segunda parte, do Código Penal Brasileiro possuir uma pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos,
fixo a pena base em seu mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causa de aumento da reprimenda.

Mostra-se presente uma causa de diminuição de pena, qual seja, a prevista no art. 14, II, do CPB, em virtude do crime ter sido em sua forma tentada e, observando o inter criminis percorrido, somente não se consumando a empreita criminosa em virtude da vítima ter reagido a ação delitiva, reduzo a pena intermediária imposta em 1⁄2 (metade), passando a reprimenda para o importe de
10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 dias multa, quantum este que torno definitivo
, considerando a inexistência de qualquer outra causa de diminuição de pena nos autos.

Cada dia multa deverá ser considerado a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delitivo,

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Impossibilitada se mostra a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direito, bem como concessão do Sursis, tendo em vista o importe da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, condenando o apelado,
Luiz Eduardo Cardoso Correa
, pela conduta descrita no art. 157,
§ 3º, inciso II, c/c art. 14, II
, todos do Código Penal Brasileiro, a uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 25 dias multa, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 24/10/2023